Tribunal: TJSP
Processo: 1006979-33.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de Serviços Educacionais. Ação indenizatória (perdas e danos). Sentença de parcial procedência da demanda em relação à corré UPNET Informática Ltda. Em sede recursal – pretensão da corré UPNET de afastamento da condenação por danos patrimoniais e morais. Instituição de ensino que se obrigou a ministrar curso preparatório, viabilizando à autora a preparação necessária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de Serviços Educacionais. Ação indenizatória (perdas e danos). Sentença de parcial procedência da demanda em relação à corré UPNET Informática Ltda. Em sede recursal – pretensão da corré UPNET de afastamento da condenação por danos patrimoniais e morais. Instituição de ensino que se obrigou a ministrar curso preparatório, viabilizando à autora a preparação necessária para a realização da prova do Ensino Médio em instituição devidamente habilitada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC, a fim de obtenção do respectivo Certificado de Conclusão, responsabilizando-se, ainda, pela inscrição da autora (aluna) no Supletivo de 2o grau, por meio de Procuração, em instituição que ofereça curso à distância. Certificado de conclusão de ensino médio da autora inválido, emitido pela corré EPEC-AVM (contratada pela apelante). Por consequência, autora teve matrícula cancelada pela corré Universidade São Francisco (USF), após cursados 4 semestres da graduação. Dano material e moral configurados. Frustrada a legítima expectativa de graduar-se da autora, ensejando verdadeiro abalo aos direitos da personalidade. Corré UPNET que não cumpriu as obrigações avençadas no contrato objeto da lide. Patente falha na prestação dos serviços educacionais. Dever de indenizar caracterizado. Sentença mantida, pelos próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça) - RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006979-33.2015.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante UP
NET INFORMÁTICA LTDA - ME, é apelada RAQUEL CRISTINA LIMA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 2/13
APELAÇÃO CÍVEL no 1006979-33.2015.8.26.0099
APELANTE: UP NET INFORMÁTICA LTDA - ME
APELADO: RAQUEL CRISTINA LIMA DOS SANTOS
INTERESSADOS: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ - AÇÃO SOCIAL
FRANCISCANA E EPEC - AVM EMPRESA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E
CULTURA A VEZ DO MESTRE LTDA.
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
JUIZ DE 1o GRAU: FREDERICO LOPES AZEVEDO
VOTO No 7344

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de Serviços
Educacionais. Ação indenizatória (perdas e danos).
Sentença de parcial procedência da demanda em
relação à corré UPNET Informática Ltda. Em sede
recursal
–
pretensão
da
corré
UPNET
de
afastamento da condenação por danos patrimoniais e
morais. Instituição de ensino que se obrigou a
ministrar curso preparatório, viabilizando à autora a
preparação necessária para a realização da prova do
Ensino Médio em instituição devidamente habilitada
pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC, a
fim de obtenção do respectivo Certificado de
Conclusão,
responsabilizando-se,
ainda,
pela
inscrição da autora (aluna) no Supletivo de 2o grau,
por meio de Procuração, em instituição que ofereça
curso à distância. Certificado de conclusão de ensino
médio da autora inválido, emitido pela corré EPEC-
AVM (contratada pela apelante). Por consequência,
autora
teve
matrícula
cancelada
pela
corré
Universidade São Francisco (USF), após cursados 4
semestres da graduação. Dano material e moral
configurados. Frustrada a legítima expectativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 3/13
graduar-se da autora, ensejando verdadeiro abalo
aos direitos da personalidade. Corré UPNET que
não cumpriu as obrigações avençadas no contrato
objeto da lide. Patente falha na prestação dos
serviços
educacionais.
Dever
de
indenizar
caracterizado. Sentença mantida, pelos próprios
fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
E.
Tribunal
de
Justiça)
-
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela corré
UPNET INFORMÁTICA LTDA ME, contra a r. sentença de fls. 529/539,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação indenizatória (perdas e danos),
ajuizada por RAQUEL CRISTINA LIMA DOS SANTOS, também em face
das
corrés
EPEC
–
AVM
EDUCACIONAL
LTDA
e
USF
–
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO, julgou a demanda nos seguintes
termos: “Posto isto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil: i)
em relação à Requerida EPEC EMPRESA DE PESQUISA ENSINO E
CULTURA (AVM), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
formulados pela Autora que, sucumbente, deverá arcar com as custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC, fixo em 10% do valor da causa, ficando a execução de tal verba
condicionada aos ditames do art. 98, § 3o do CPC, eis que a demandante
litiga sob o pálio da gratuidade da justiça; ii) no concernente à Ré UPNET
INFORMÁTICA LTDA ME, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados, para, afastando o pedido de indenização pela perda de
uma chance e por dano existencial, condenar a Ré ao pagamento de
indenização por dano moral e material, nos termos acima especificados, e,
por fim; iii) quanto à Requerida USF UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 4/13
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para,
afastando o pedido de indenização pela perda de uma chance e por dano
existencial, confirmar a tutela provisória (de exclusão do apontamento do
nome da autora nos cadastros de inadimplentes) e condenar a Ré ao
pagamento de indenização por dano moral e material (este último em
solidariedade com a requerida UPNET, nos limites especificados na
fundamentação), devendo a Ré se abster de cobrar a mensalidade de
dezembro de 2012, nos termos acima especificados. Sobre os valores a serem
ressarcidos à Autora deverão incidir atualização monetária a partir da
citação (eis que não demonstrou a Autora a data da ocorrência da recusa
injustificada das Rés em proceder ao reembolso) e juros de mora de 1% ao
mês contados de forma englobada a partir da citação. A indenização por
danos morais, por sua vez, deverá ser atualizada a partir desta data até
efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios legais de 1% ao mês a
contar da data do evento danoso (cancelamento efetivo da matrícula em
09/04/2013), por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos da Súmula n.
54 do C. STJ). Em razão da sucumbência recíproca, deverão as partes
(Autora, UPNET e UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO), arcar, cada qual,
com 1/3 das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 86, do CPC,
respondendo ainda pelos honorários sucumbenciais ao patrono da parte
contrária, ora arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, para cada
qual, nos termos do artigo 85, §2o e §14, do CPC. A execução destas verbas,
contudo, ficará condicionada aos ditames do art. 98, § 3o, do CPC.”
Inconformada,
apela
a
corré
UPNET
INFORMÁTICA LTDA ME, às fls. 542/570, sustentando ter sido
surpreendida ao tomar conhecimento de que o diploma da autora não foi
aceito pela corré USF
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO. Discorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 5/13
acerca de sua idoneidade e ressalta que sempre indicava a corré EPEC
AVM aos alunos para realização de prova de conclusão de curso supletivo,
não sendo informada da transferência da propriedade para a instituição CEC.
Assevera que não tem responsabilidade pela emissão do certificado de
conclusão de curso da autora. Aduz que o referido certificado é válido, eis
que os pareceres nos 104/2003 e 702/2011, do Conselho Estadual de
Educação, reconheceram o curso realizado pela autora. Afirma que o nome da
autora consta corretamente no Diário Oficial do Rio de Janeiro (publicação de
10/11/2008, ano XXIV, Parte V). Alega que o curso da corré EPEC-AVM
foi extinto no final do ano de 2008, em 31.12.2008 (fls. 405), estando válidos
todos os certificados dos alunos que frequentaram o curso até o citado
período, não havendo, portanto, que se falar em falsidade do referido
documento. Destaca ser prestadora de serviço de curso preparatório e não de
emissão de certificado de conclusão de curso supletivo, sendo uma empresa
idônea e não aplicadora de golpes. Desse modo, aduz que não deve ser
compelida a devolver o valor desembolsado pela autora, às fls. 42, uma vez
que prestou o serviço de preparação para o curso supletivo. Afirma, ainda,
que, sua condenação à reparação das mensalidades pagas junto à corré
Universidade São Francisco não deve prosperar, eis que esta não verificou o
visto confere no ato da matrícula, autorizando a autora a frequentar
regularmente a graduação, sobrevindo posteriormente o respectivo
cancelamento. Desse modo, aduz não ser responsável por eventuais prejuízos
de ordem material ou moral sofridos pela autora, pois quem a coibiu foi a
instituição de ensino corré (USF). Formula pleito subsidiário de condenação
solidária em relação ao dano moral. Por fim, pleiteia o provimento do
recurso, a fim de reformar a r. sentença, nos termos expostos.
Contrarrazões ao recurso apresentadas pela corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 6/13
USF
Universidade São Francisco, às fls. 574/583. Ausente resposta ao
recurso por parte da autora, conforme certificado às fls. 584.
O presente recurso foi inicialmente distribuído à 7a
Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Miguel Brandi, a qual
não conheceu do recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado III deste Tribunal (fls. 593/597).
Distribuído a esta 28a Câmara de Direito Privado, a
cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar (fls. 600), fora
realizado o juízo de admissibilidade recursal, sendo a apelação recebida nos
efeitos suspensivo e devolutivo (fls. 601).
Posteriormente, o recurso foi redistribuído a este
Relator por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da
Seção de Direito Privado (fls. 604).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Antes de se adentrar ao mérito recursal, registra-se
que de acordo com o §1o, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, “o
apelado será intimado para apresentar contrarrrazões no prazo de 15
(quinze) dias”(grifo nosso). In casu, o recurso de apelação foi interposto pela
corré UPNET, figurando, por consequência, como apelada, tão somente a
autora, de modo que as contrarrazões apresentadas pela corré Universidade
São Francisco USF, às fls. 574/583, em resposta ao recurso de apelação
interposto por sua litisconsorte UPNET, ora apelante, não comporta
apreciação.
Infere-se dos autos que a autora/apelada firmou
contrato de prestação de serviços educacionais com a corré/apelante UPNET

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 7/13
(fls. 40/41), consistente no oferecimento de curso preparatório para realização
de provas, a fim de obter diploma do Ensino Médio, em instituição de ensino
devidamente habilitada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC,
para ingresso posterior em curso superior. A apelante, por sua vez, por meio
de procuração, contratou a corré EPEC AVM, que emitiu o Certificado de
Conclusão de Ensino Médio da autora, em 13/11/2008. A autora ingressou
no curso de graduação em fisioterapia da corré Universidade São Francisco
USF, desembolsando o valor total de R$ 18.821,73, no período de
20/11/2010 a 05/11/2012, relativo a 4 semestres, quando, posteriormente,
constatou-se que o aludido Certificado era inválido, visto que a instituição de
ensino corré EPEC não era habilitada pelo MEC, acarretando no
cancelamento de sua matrícula na graduação. Afirma, ainda, a autora, que
teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, pela corré USF, em razão do
não pagamento da mensalidade de dezembro de 2012. Pleiteia a autora a
tutela antecipada para que a corré USF promova a exclusão de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito, bem como que a reintegre no curso de
fisioterapia; a condenação das rés ao ressarcimento dos danos materiais
referentes aos valores desembolsadas pela autora com mensalidades e curso
preparatório; a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
morais, pela perda de uma chance e por dano existencial, no valor
correspondente a 10 vezes o valor de todas as mensalidades pagas à corré
USF.
A r. sentença recorrida condenou, solidariamente, as
corrés UPNET (ora apelante) e USF a indenizar a autora pelos danos
materiais por ela sofridos (relativos às mensalidades desembolsadas na
graduação 3o e 4o semestres); condenou, ainda, a corré/apelante UPNET ao
ressarcimento do valor despendido pela autora com o curso preparatório do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 8/13
supletivo do Ensino Médio, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Pretende a corré/apelante, em sede recursal, o
afastamento de tais condenações, e, subsidiariamente, a condenação solidária
da corré USF, ao pagamento da indenização a título de danos morais.
Pois bem.
Não porta acolhimento a pretensão da apelante, não
merecendo qualquer reparo o decisório guerreado.
Com brilhantismo, o I. Magistrado sentenciante
caracterizou a responsabilidade civil da apelante, perante a autora/apelada.
Senão vejamos.
A autora/apelada firmou contrato de prestação de
serviços educacionais com a corré/apelante, para curso preparatório, a fim de
viabilizar e facilitar os estudos para conclusão do ensino médio em uma
instituição de ensino devidamente habilitada pelo Conselho Estadual de
Educação e MEC, conforme se verifica às fls. 40/41- cláusula primeira.
Desse modo, a apelante assevera ter contratado a
corré EPEC-AVM, para esse fim. Todavia, como bem pontuado na r.
sentença recorrida, “a referida instituição (EPEC-AVM) logrou demonstrar
ter exercido a atividade de suplência do ensino médio desde 2003 (pág.
363/365), mas que, a partir de 2006, formalizou escritura pública de
transferência de responsabilidade (pág. 366/369) juntamente com o CEC -
Centro Educacional Carioca, que teria assumido a referida atividade
educacional. Acrescenta que o negócio celebrado contou com a aprovação
do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, por meio do parecer
30/2010 (pág. 403/406), o qual convalidou a atuação pretérita do CEC. Os
documentos juntados demonstram a atuação irregular de um dos sócios do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 9/13
Centro Educacional Carioca, que passou a agir em nome do estabelecimento
educacional EPECAVM, em afronta aos termos da transferência de
responsabilidade, desrespeitando-se, inclusive, os limites territoriais de
atuação, circunscritos ao estado do Rio de Janeiro. Nota-se, pois, que o CEC
passou a atuar na atividade de suplência sem se desvincular do nome da Ré
(EPEC-AVM), o qual, por razões desconhecidas, foi utilizado indevidamente.”
Destarte, a alegação da apelante de que o curso da
corré EPEC-AVM foi extinto no final do ano de 2008, estando válidos todos
os certificados dos alunos que frequentaram o curso até o citado período, não
merece guarida, tendo em vista a transferência de suas atividades e
responsabilidades para o CEC
Centro Educacional Carioca, no ano de
2006.
Oportuno registrar que a alegação da apelante de
desconhecimento da aludida transferência, não a exime da responsabilidade
de indenizar por eventual descumprimento do contrato avençado com seus
alunos.
Ademais, constatam-se nos autos, outros fatores que
corroboram para o desfecho dado à lide, em desfavor da apelante: a) a própria
instituição de ensino corré EPEC-AVM impugna o Certificado carreado às
fls. 43/44, reconhecendo ser documento fraudado, expedido por terceiros em
nome da instituição de ensino, anexando, inclusive modelo similar de
certificado por ela comumente emitido (fls. 441/444), o qual difere
demasiadamente daquele expedido em favor da autora; b) o parecer no
702/2011 (fls. 266/277) consigna expressamente que “(...) o Conselho
Estadual de Educação do Rio de Janeiro, em comunicado transmitido em seu
endereço eletrônico http://cpost.com.br/cee-rj/, informa ao público em geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 10/13
que, “Face às constantes consultas sobre a validade de documentos
escolares expedidos por instituições de Educação a Distância, informamos
que nenhum curso realizado fora do Estado do Rio de Janeiro é autorizado
por este Conselho. [...] Os cursos de Educação a Distância autorizados pelo
CEE-RJ o foram para funcionamento unicamente no endereço constante do
Parecer Autorizativo. Cursos oferecidos por convênios não são autorizados
por este Conselho. Documentos expedidos por cursos realizados fora do
estado do Rio de Janeiro não podem ser reconhecidos como válidos com
base nos pareceres autorizativos emitidos por este CEE RJ.” no caso dos
autos, como bem demonstrado na r. sentença recorrida, “A própria Autora,
admitiu, aliás, que jamais frequentou o curso da EPEC-AVM, sendo que as
aulas e as provas foram todas realizadas nas dependência da UPNET.” (fls.
533), ou seja, as aulas e as avaliações a que se submeteu a autora foram
realizadas nas dependências da apelante, localizada em Bragança Paulista/SP
e não no Estado do Rio de Janeiro.
Com efeito, trata-se de patente falha na prestação
dos serviços da apelante, que não cumpriu com sua obrigação na avença,
como apropriadamente pontuado no decisium recorrido (in verbis): “Segundo
se observa das cláusulas contratuais de prestação de serviços educacionais
celebradas entre as partes (pág. 40/41), a Ré se obrigou a ministrar em
benefício da Autora Curso Preparatório, viabilizando ao aluno a preparação
necessária para a realização da prova do Ensino Médio em instituição
devidamente habilitada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC
(cláusula primeira). Na cláusula quinta, a Ré se responsabiliza pela
inscrição do contratante no Supletivo de 2o grau, por meio de procuração
assinada pelo candidato, em instituição que ofereça Curso à distância.
A
finalidade
última
perseguida
pela
parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 11/13
contratante era, portanto, a obtenção de certificado de conclusão do Ensino
Médio, válido para o estado da federação onde reside, o que não ocorreu,
diga-se de passagem, já que a Ré UPNET não conferiu exato cumprimento as
suas obrigações.
Com efeito, pelo que se depreende dos autos, a
requerida UPNET, com o objetivo de possibilitar a participação da autora
em exame realizado por instituição credenciada para a expedição de
certificado de conclusão do Ensino Médio, em tese teria providenciado sua
inscrição junto à EPEC-AVM (em tese, porque não há qualquer
demonstração da contratação entabulada entre as requeridas, nem da
intermediação supostamente promovida pela UPNET entre a aluna e a EPEC-
AVM).
Mas, conforme se apurou, referida instituição não
mais possuía autorização para ministrar tal curso e expedir de tais
certificados, eis que promoveu a transferência da responsabilidade pela
atividade de suplência ao CEC Centro Educacional Carioca. Prova disso, é o
reconhecimento da invalidade do certificado expedido indevidamente em
nome da EPEC-AVM, posto que segundo a Secretaria da Educação do Rio
de Janeiro, não se pode certificar a conclusão do ensino médio pela Autora.
Com isso, a Ré UPNET, ao deixar de apurar a
qualificação técnica da entidade onde supostamente matriculou a Autora,
inviabilizou a destinação última da relação contratual estabelecida com a
aluna, qual seja, a obtenção de certificado válido.
Resta, portanto, afastada a tese da defesa, segundo
a qual o certificado obtido pela Autora não padeceria de qualquer vício, até
porque, conforme restou demonstrado, a matrícula da aluna em curso de
nível superior só restou franqueada em 2016, após a regularização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 12/13
documentação, agora expedida por escola sediada no estado de São Paulo
(pág. 500/508 e 520/521). Logo, resta claro o dano moral e patrimonial
sofrido pela autora.”
Destarte, evidentes os prejuízos de ordem material e
moral abarcados pela autora.
O dano moral está, portanto, caracterizado.
Note-se que o Certificado não válido emitido em
favor da autora/apelada impediu-lhe de cursar o ensino superior, tendo
frustrada sua legítima expectativa de graduar-se, a fim de que possa exercer
plenamente a profissão escolhida, ensejando verdadeiro abalo aos direitos da
personalidade.
Como se constata, o evento danoso extrapola o mero
aborrecimento a que todos estão sujeitos na vida diária, de modo que devida à
autora/apelada a reparação pelos danos morais sofridos.
Consigna-se, ainda, que incabível a solidariedade da
corré USF no pagamento da referida indenização, eis que a responsabilidade
pelo prejuízo moral causado à autora, como devidamente caracterizada,
advém, unicamente, da falha na prestação dos serviços da instituição de
ensino apelante, razão pela qual indefiro o pedido subsidiário formulado nas
razões do recurso.
Impende destacar que a alegação da apelante de que
“como a corré USF aceitou o certificado de conclusão do ensino médio da
apelada, não podia ela em hipótese alguma cancelar a matrícula da mesma”
não merece prosperar, tendo em vista que a Universidade corré procedeu
corretamente à solicitação do “visto confere” no aludido documento, com
intuito de validação deste, observando-se o disposto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei no 9394/96), artigo 44, inciso II (“A educação superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006979-33.2015.8.26.0099 -Voto no 7344 13/13
abrangerá os seguintes cursos e programas: (...) II - de graduação, abertos a candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em
processo seletivo”).
No entanto, ante a negativa de aferição do respectivo
Certificado (fls.45), bem como a ausência de apresentação do Histórico
Escolar da autora (fls. 46), após sua devida notificação, outra alternativa não
restou à Universidade corré senão o cancelamento da matrícula da
autora/apelada (fls. 48/49).
Assim, a r. sentença deu correta solução à lide, não
comportando qualquer reparo, razão pela qual deve ser confirmada pelos
próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO. Em observância ao parágrafo 11, do
artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte autora, de 10% para 12% do valor atualizado da causa.

SERGIO ALFIERI

Relator